Tribunal: TJDFT
Processo: 0734797-77.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. PRELIMINARES. PRESCINDIBILIDADE JULGAMENNTO CONJUNTO AÇÕES. INEXISTÊNCIA SENTENÇA EXTRA PETITA. AUSÊNCIA CERCEAMENTO DE DEFESA. EXAME DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA VERBA. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIOS. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há necessidade do julgamento conjunto da ação de alimentos e da ação de guarda, porquanto se tratam de pedidos e causa de pedir distintos, de forma que a fixação de alimentos anteriormente em nada prejudica posterior julgamento sobre guarda de menor.
2. Em ação de alimentos o julgador pode arbitrar o valor da obrigação à luz dos elementos fáticos que integram o binômio x capacidade, sem que tal decisão incorra em violação ao princípio da adstrição e em julgamento extra ou ultra petita.
3. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o julgador entende desnecessária a produção de prova para a verificação da situação fática cogitada, mormente quando já existem nos autos documentos suficientes ao desate da lide.
4. Ao fixar o valor dos alimentos, o magistrado deve estar atento às balizas da prudência e do bom senso, considerando a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
5. As necessidades do menor devem ser consideradas preponderantes e prescindíveis de comprovação, uma vez que se trata de criança que não tem condições de prover seu próprio sustento, e faz jus aos direitos e às garantias previstas no ECA, no CC e na Constituição Federal.
6. Demonstrada a efetiva capacidade financeira do Autor, é adequado e razoável o montante fixado na r. sentença, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e por ser quantia razoável para garantir a subsistência da alimentada sem comprometer suas forças contributivas.
7. Recurso não provido.